Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRODECON E PRÓ-DF. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA OUTORGA DE ESCRITURA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. CESSÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A apelante sustenta ser cessionária de direitos do programa PRODECON desde 1994. Contrato de cessão que menciona apenas “direitos aquisitivos” sobre o imóvel. Contrato de gaveta. Ausência de conhecimento pela administração pública até ano de 2000. Estudo de viabilidade técnica feito apenas pelo cedente. Irregularidade da atuação da apelante. Ramo diverso daquele da empresa originalmente detentora do benefício.

2. Num eventual cenário de aquiescência da administração quanto à cessão dos direitos, no âmbito do PRODECON inexistiu contrato de locação com opção de compra. Há exigência desse instrumento para a compra. De toda forma, atuante no processo administrativo do benefício, a apelante aderiu ao Pró-DF, ainda que em nome da outra empresa, o que impede uso do regime do PRODECON. Mesmo assim, o regramento do PRÓ-DF exige contrato de cessão de direito real de uso para aquisição do imóvel, contrato esse também inexistente.

3. Ainda que regularizada a situação administrativa da empresa perante o programa, a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que permitiam a compra do lote sem licitação impede a realização desse negócio jurídico atualmente.

4. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. No mérito, desprovido.